Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-39.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014851-39.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[COLEGIO IDEAL LTDA - CNPJ: 05.905.731/0001-08 (RECORRENTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), SAARA LUCIA SANTANA - CPF: 655.203.271-49 (RECORRIDO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRORROGAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE EMBARGABILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente a questão da executividade do título, estabelecendo os requisitos necessários para constituição de título executivo extrajudicial válido para período diverso do contratado.

3. A renovação de matrícula assinada apenas pela genitora, sem testemunhas, não atende aos requisitos formais do art. 784, III, do CPC para constituição de título executivo extrajudicial, ainda que o art. 1º da Lei nº 9.870/99 preveja a contratação da anuidade no ato da matrícula ou renovação.

4. A questão do enriquecimento sem causa não se confunde com a exigência de título executivo hábil para a via executiva escolhida. O reconhecimento da prestação dos serviços não obriga o julgador a criar título executivo onde ele não existe formalmente.

5. A ausência de título executivo para a via executiva não impede que o credor busque a satisfação de seu eventual direito material pela via adequada (ação de conhecimento), respeitando-se os princípios da economia processual e da adequação procedimental.

6. A inexistência de título executivo hábil é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme Súmula 393 do STJ, não configurando decisão surpresa quando adequadamente submetida ao contraditório.

7. Alegação de caráter protelatório dos embargos não comprovada quando o embargante apresenta questionamentos específicos sobre supostas omissões no acórdão.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Colégio Ideal Ltda - ME contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito por inexistência de título executivo hábil.

O embargante alega omissão quanto: a) à existência e prorrogação do título executivo em razão da renovação da matrícula; b) à vedação ao locupletamento sem causa; c) à vedação à decisão surpresa.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há omissão na decisão embargada, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito com caráter protelatório.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Da alegada omissão quanto à prorrogação do título executivo

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a possibilidade de prorrogação do título executivo em razão da renovação da matrícula e da continuidade da relação contratual educacional.

Não há omissão. O acórdão enfrentou adequadamente a questão ao estabelecer que
"para que houvesse título executivo válido para 2019, seria necessário: a) contrato específico para 2019 assinado pela devedora e duas testemunhas; ou b) cláusula de renovação automática no contrato de 2018 que o tornasse aplicável a 2019; ou c) documento de rematrícula que atendesse aos requisitos do art. 784, III, do CPC".

A decisão analisou expressamente que a
"renovação de matrícula: assinada apenas pela genitora, sem testemunhas"
não atende aos requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial.

O art. 1º da Lei nº 9.870/99, invocado pelo embargante, estabelece que a contratação da anuidade se dá
"no ato da matrícula ou de sua renovação",
mas isso não dispensa os requisitos formais do art. 784, III, do CPC para constituição de título executivo extrajudicial.

Da alegada omissão quanto ao enriquecimento sem causa

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a vedação ao locupletamento sem causa, já que reconheceu a prestação dos serviços educacionais.

Também não há omissão. A questão do enriquecimento sem causa não se confunde com a exigência de título executivo hábil para a via executiva escolhida. O reconhecimento da prestação dos serviços não obriga o julgador a criar título executivo onde ele não existe formalmente.

A ausência de título executivo para a via executiva não impede que o credor busque a satisfação de seu eventual direito material pela via adequada (ação de conhecimento), respeitando-se os princípios da economia processual e da adequação procedimental.

Da alegada omissão quanto à decisão surpresa

O embargante sustenta violação ao art. 10 do CPC, alegando que a questão não foi submetida ao contraditório.

Não procede a alegação. A inexistência de título executivo hábil é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme estabelecido na Súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade foi adequadamente utilizada para questionar essa matéria, garantindo-se o contraditório.

O embargante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre a executividade do título ao longo do processo, inclusive nos embargos de declaração de primeiro grau e no recurso inominado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, o embargado alegou em contrarrazões que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. No entanto, não há comprovação de que os embargos foram opostos com manifesto propósito de procrastinação ou que constituem abuso do direito de recorrer. O embargante apresenta questionamentos específicos sobre supostas omissões no acórdão, o que justifica a análise do mérito das alegações sem a imposição de penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026